Tribunal: STF
Processo: RE 1385835
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de medida liminar formulado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA para conferir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em sede de cumprimento de sentença, assim ementado (eDOC 110, p. 1-2): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUROS DE MORA DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO CPC/2015. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença em detrimento do INCRA - pertinente a ação de desapropriação para reforma agrária, estando o feito na fase de pagamento de saldo residual -, determinou a remessa dos autos à contadoria para elaboração de cálculos, fixando que os juros de mora somente incidirão caso o precatório não seja pago no prazo constitucional, e que os juros compensatórios devem incidir, à alíquota de 6% ao ano, contados a partir da imissão provisória na posse (04/09/1997). 2. Segundo restou estabelecido na decisão agravada, não haveria se falar em mora durante o trâmite dos embargos à execução, estando correta a alegação do INCRA de que a incidência dos juros de mora tem como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte ao ano em que deveria ter sido pago o precatório. Somente haveria mora se, expedido o precatório depois do trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução que definiu o quantum debeatur , não se desse o respectivo pagamento até o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o precatório deveria ser liquidado. De acordo com tal entendimento, tal seria o comando inserto no art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41. 3. Ao decidir sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça interpretou que o termo inicial para apuração dos juros de mora seria exatamente o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a execução do julgado foi promovida. (REsp 1607234/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 06/03/2017). 4. Registre-se a existência de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 579.431/RS, sob a sistemática da repercussão geral, na qual foi assegurada a "incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório." 5. Segundo se depreende das manifestações dos tribunais superiores, assim, não se vislumbra óbice à inclusão dos juros de mora no período relativo ao trâmite dos embargos à execução. Não seria razoável nem consentâneo com a garantia da justa indenização que os expropriados fossem privados dos juros relativos à mora em razão da longa tramitação de embargos à execução (8 anos) que, ao final, mostraram-se pouco fundamentados, na medida em que representaram a redução de percentual mínimo do valor proposto. Acolhe-se, ainda, a alegação dos agravantes de que, como os cálculos inicialmente foram elaborados antes do prazo previsto no art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, não poderiam efetivamente ter previsto juros de mora, pois, naquele momento, não havia mora a ser compensada. 6. Considerando-se que, no caso, a ação em fase de execução foi proposta anos antes da entrada em vigor do novo CPC, não haveria como se afastar a incidência das regras do CPC/1973 que disciplinam a sucumbência, sendo incabível o pedido de fixação da verba honorária com base na nova legislação. 7. Agravo de instrumento parcialmente provido, para garantir o pagamento dos juros de mora contados a partir de 1º de janeiro de 2008”. (grifos nossos)



    Os embargos de declaração foram desprovidos, nestes termos (DOC 112, p. 3):



    “Os presentes embargos não se subsumem a nenhuma das hipóteses previstas no sobredito dispositivo legal. 



    De fato, o acórdão foi claro ao estabelecer que não haveria óbice à inclusão dos juros de mora no período relativo ao trâmite dos embargos à execução. Não seria razoável nem consentâneo com a garantia da justa indenização que os expropriados fossem privados dos juros relativos à mora em razão da longa tramitação de embargos à execução (8 anos) que, ao final, mostraram-se pouco fundamentados, na medida em que representaram a redução de percentual mínimo do valor proposto. O acórdão considerou que, como os cálculos inicialmente foram elaborados antes do prazo previsto no art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, não poderiam efetivamente ter previsto juros de mora, pois, naquele momento, não havia mora a ser compensada. 



    Não há, pois, contrariedade aos dispositivos legais e constitucionais indicados na petição dos embargos de declaração. Conclui-se, assim, que a parte embargante deseja rediscutir questões efetivamente apreciadas por ocasião do julgamento que originou o acórdão ora questionado. Frise-se, entretanto, que embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, não se prestam a este fim. 



    Em face do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, porém, NEGO-LHES PROVIMENTO” (grifos nossos) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, aponta-se violação aos arts. 5º, XXVI e 100 do Texto Constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que “os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, tendo em vista a sua natureza indenizatória pelo retardamento no pagamento da dívida. No caso presente, não houve recurso da parte expropriada, devendo ser mantida a sentença que fixou os juros a partir de 1.º de janeiro do exercício seguinte aquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da CF (art. 1.º da MP 2.109-50/2001)”. 



    Relata-se que “analisando detidamente a sentença de primeiro grau (fls. 797/806), verifica-se que ela estabeleceu como termo inicial dos juros moratórios o trânsito em julgado, parecendo-me, portanto, que deveria o expropriado ter embargado da decisão do TRF/5ª, a fim de sanar a aparente contradição. Todavia, como o expropriado não apresentou embargos de declaração, a decisão findou por transitar em julgado com o parâmetro "1º de janeiro do exercício seguinte" (eDOC 171, p. 10). 



    Ressalta-se que o Tribunal de origem, “ao estabelecer que os juros moratórios somente incidem a partir de 1.º de janeiro do exercício seguinte aquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal , está se referindo, a toda evidência, ao atraso no pagamento do precatório e não à propositura da execução, como equivocadamente entendeu o V. acórdão regional recorrido” (eDOC 171, p. 13) . 



    Afirma-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de afastar a mora imputada à Fazenda Pública “nas hipóteses em que o pagamento é realizado dentro do prazo estabelecido no art. 100 e seu parágrafo 5.º (antigo parágrafo 1.º, antes da EC 62/2009)” (eDOC 171, p. 14). 



    Destaca-se, ainda, que não incide o Tema da repercussão geral, no paradigma RE 579.431-RG (Tema 96) que teria assegurado a “incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório”, tendo em vista, que se trata de matéria diversa, relacionada à ação de desapropriação, por interesse social, para fins de reforma agrária, tendo os juros moratórios natureza distinta (eDOc 171, p. 17). 



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que merece prosperar a alegação da parte Recorrente, de que não incide, no caso, o Tema 96 da repercussão geral, pois a situação enfrentada nestes autos é diversa. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O PRECEDENTE PARADIGMA E O PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 591.085-RG - REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS DA UNIÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO DO SEU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O acórdão embargado incorre em erro material ao devolver os autos à origem para que seja observada orientação do Tema 96 da repercussão geral. 2. Esta Corte tem entendimento no sentido de reconsiderar as decisões, seja por meio de agravo interno, seja por meio de embargos de declaração, quando se verifica erro material na aplicação de precedente do Plenário sob o rito da repercussão geral. Nesse sentido: RE 594.266 AgR-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 26/5/2017; RE 603.185 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 06/3/2017. 3. A rigor, a matéria controvertida no apelo extremo não é compreendida pelo conteúdo do Tema 96 da repercussão geral. Antes, encontra identidade com o Tema 147. 4. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 591.085 RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, tema 147), julgado sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.” 5. A condenação a juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 6. Embargos de declaração da União acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar erro material e dar provimento ao seu Recurso Extraordinário” (RE 562.230-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, DJe 30.08.2018). 



    De acordo com o enunciado da Súmula Vinculante 17, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. Portanto, apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios.



    Ocorre, quanto à alegação de violação à coisa julgada, que esta Suprema Corte já decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1.262.376-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.03.2021). 



    Destaco, por oportuno, do voto condutor do acórdão proferido no RE 652.059-AgR-EDv, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 02.12.2019, os seguintes fragmentos:



    “Na hipótese, o Recurso Extraordinário foi interposto em sede de processo de execução de sentença transitada em julgado, que determinou a incidência de juros moratórios no prazo do art. 100, § 1º, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “Os juros moratórios deverão ser calculados até o depósito da integralidade da dívida, aplicando-se o critério que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe, na expedição de precatórios sucessivos, a atualização da conta, com a inclusão dos juros vencidos até o efetivo pagamento.” (e-STJ, fl. 10). 



    Interposto agravo de instrumento, pela União, contra a decisão de primeiro grau que determinara o cômputo dos juros moratórios até a data do efetivo pagamento, foi desprovido por julgado monocrático de Relator no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, referendado por acórdão assim ementado: 



    (...)



    Em face desse julgado do STJ, a União apresentou Recurso Extraordinário, alegando, em síntese, violação aos arts. 5º, XXXVI, e 100, §§ 1º e 4º, da CF/1988. Ao final, pede a reforma do acórdão do STJ. 



    Remetidos os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a ilustre Min. CÁRMEN LÚCIA deu provimento ao apelo do Ente Federal, ao fundamento de que não incidem juros moratórios no precatório complementar quando observado o prazo constitucional previsto no § 1º do art. 100 da CARTA MAGNA (fl. 3, doc. 5). 



    Afastou-se a ocorrência de ofensa à coisa julgada, sob a razão de que a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar a demora injustificada (fl. 3, doc. 5). 



    O julgado monocrático foi referendado por acórdão da Primeira Turma, contra o qual foram opostos os presentes Embargos de Divergência. 



    A parte embargante sustenta o dissenso jurisprudencial com base em precedente assim ementado: 



    (...)



    É pacífico neste TRIBUNAL o entendimento de que não incidem juros moratórios quanto aos débitos inscritos em precatórios no prazo constitucional para pagamento. Essa orientação, inclusive, foi reafirmada sob o rito da Repercussão Geral (RE 591.085-QO-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 20/2/2009); ainda, essa diretriz foi consubstanciada na Súmula Vinculante 17: “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 



    A controvérsia a ser, agora, enfrentada refere-se à questão de aplicar esse sólido entendimento aos casos em que o título judicial já transitou em julgado, impondo o pagamento de juros moratórios nesse período de graça constitucional. 



    In casu, tanto o Tribunal Regional Federal da 4ª Região como o Superior Tribunal de Justiça certificaram que a determinação de incidência dos juros de mora até o efetivo/integral pagamento do débito advém de sentença transitada em julgado, proferida com efeitos prospectivos (= dispôs sobre incidência de juros no futuro), circunstância fático-processual, segundo os tribunais a quo, insuscetível de revisão por estar acobertada pela coisa julgada. 



    Contudo, as diretrizes antes referidas, ditadas pelo Plenário desta CORTE, por intermédio da sistemática da Repercussão Geral, configuram cenário jurisprudencial dominante no sentido oposto, o que se encontrado projetado no aresto ora embargado. 



    (...)



    A seu turno, no RE 591.085-QO/RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 147), a tese aprovada foi categórica: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”: 



    (...)



    Assim, independentemente de previsão no título judicial em que se fundamenta o requisitório, sempre que houver a mora da Fazenda Pública após o lapso do favor constitucional, impõem-se os juros moratórios a favor do credor. 



    Analisando pelo prisma contrário, não se pode acolher a tese proposta pela parte embargante, fundada na inafastabilidade dos juros fixados em sentença transitada em julgada, a incidir também no prazo expressamente vedado pelo Legislador Constituinte. Ora, independentemente do que conste no título, somente se não houver “pagamento do valor consignado no precatório até o mês de dezembro do ano seguinte ao da sua apresentação, é de se reconhecer a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano subsequente até a data do efetivo pagamento da obrigação”, grifou a eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA (AI 850.091-AgR, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012), uma vez que, nesse contexto, a “demora no pagamento do precatório decorre da própria Constituição, que determina a inclusão de previsão orçamentária para quitação do débito até o final do exercício financeiro posterior, incidindo apenas a atualização monetária, em regra”, nos termos do seguinte aresto assim ementado: 



    (...)



    Depreende-se que ambas as Turmas desta CORTE, portanto, vêm aplicando os precedentes do PLENÁRIO sobre a matéria, firmados em sede de Repercussão Geral, não sendo impeditivo o trânsito em julgado do título judicial, exatamente como consubstanciado no aresto embargado”. 



    Dessa forma, em um exame preliminar, entendo demonstrada a excepcionalidade do caso e a presença dos requisitos para tal, especialmente, diante da jurisprudência desta Corte citada, motivo pelo qual defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário para que seja suspensa “a liberação de qualquer valor atinente aos juros moratórios no cumprimento de sentença, processo nº 0009652-02.1997.4.05.8300 até o trânsito em julgado desse apelo extremo”, conforme requerido. 



    Comunique-se o Tribunal Regional Federal da 5ª Região e a 7ª Vara Federal – Recife/PE.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer, na forma do art. 52, XV, do RISTF, no prazo de 10 (dez) dias. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2022. 



                      Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente